Tribunal: TJMT
Processo: 0004051-78.2005.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004051-78.2005.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CARLA SOVEGNI RAVAZI - CPF: 281.745.438-30 (EMBARGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROGERIO JOSE RAVAZI - CPF: 223.603.068-12 (EMBARGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO MAYRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (EMBARGANTE), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), RENATA CARLA SOVEGNI RAVAZI - CPF: 281.745.438-30 (EMBARGANTE), ROGERIO JOSE RAVAZI - CPF: 223.603.068-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSERTO VEÍCULO SINISTRADO – CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA PELA SEGURADORA – MOROSIDADE EXCESSIVA PARA AUTORIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DO CONSERTO – CULPA EXCLUSIVA DA SEGURADORA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DA OFICINA AFASTADA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTRE AS PARTES E EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À SEGURADORA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATA CARLA SOVEGNI RAVAZI
e outros em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração no 0004051-78.2005.8.11.0040, para afastar a responsabilidade da TOKIO MARINE, ora embargada, quanto ao pagamento dos danos morais e dos encargos da sucumbência

(Id. 52530968).

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSERTO VEÍCULO SINISTRADO – CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA PELA SEGURADORA – MOROSIDADE EXCESSIVA PARA AUTORIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DO CONSERTO – CULPA EXCLUSIVA DA SEGURADORA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DA OFICINA AFASTADA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTRE AS PARTES E EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À SEGURADORA – VÍCIO SANADO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Deve ser acolhido os aclaratórios, sem efeitos modificativos, para sanar a contradição da parte dispositiva do acórdão.”

Em suas razões, de Id. 53584998, os embargantes sustentam que há
“contradição entre a decisão de mérito de primeiro grau, a composição, a decisão homologatória, e o acórdão de id 40867987 e o acórdão de id 52530968, pois A EMBARGADA NÃO DESEMBOLSOU O VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – R$ 8.000,00 devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, isso evidente, ESTÁ DEMONSTRADO NA MINUTA DO ACORDO QUE FORAM PAGOS 50% (CINQUENTA POR CENTO)”.

Requer o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento de modo que seja “
mantida a condenação da responsabilidade EXCLUSIVA da Embargada, por ordem, o cumprimento integral da r. sentença de primeiro grau
.”

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 54678999, por meio das quais protesta pela rejeição do reclamo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os recorrentes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer contradição em relação à sentença homologatória de acordo de Id. 35324532, que extinguiu o processo em relação a codemandada TOKIO MARINE, ora embargada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Ao que se extrai das razões recursais é que o embargante apenas pretende sanar a contradição da parte dispositiva, sem aplicar, contudo, efeitos modificativos.

De fato, há no julgado a contradição ora indicada, uma vez que no decorrer da fundamentação foi afastada a responsabilidade da concessionária quanto aos danos morais decorrentes decorrentes da demora excessiva dos reparos do veículo dos autores/embargados,
mas não há referência à sentença homologatória de acordo de Id. 35324532, que extinguiu o processo em relação a codemandada TOKIO MARINE, ora embargante.

Assim, deve ser sanada a contradição na parte do voto e do dispositivo em que realinha o ônus sucumbencial e determina que o pagamento dos danos morais deverá ser suportado de forma exclusiva pela ora embargante, pois se deu com base em premissa equivocada.

[...]

Com tais considerações, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e fazer constar na parte da fundamentação e dispositiva do acórdão a seguinte redação, ipsis litteris:

“
Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a responsabilidade da demandada, ora apelante, quanto ao pagamento dos danos morais e dos encargos da sucumbência.
”
(destaquei).

Como visto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, pois como já dito, os embargos declaratórios não é a via adequada para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020